Tribunal: TJDFT
Processo: 0726028-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0726028-70.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CESAR JINITI NAKAMURA, RAQUEL GOMES FERREIRA, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA RECORRIDO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, RAQUEL GOMES FERREIRA, CESAR JINITI NAKAMURA DECISÃO Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. O benefício da gratuidade de justiça não pode ser deferido com base apenas em simples pedido. A parte recorrente, nesse caso, tem o ônus de provar que é merecedora do benefício, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que no prazo de 48h os recorrentes que apresentarem o recurso de id 74062699, autores da ação, juntem documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, de forma robusta, que pode ser os 03(três) últimos demonstrativos de pagamento de salário ou cópia das últimas 03(três) declarações do imposto de renda, ou, ainda, outro documento hábil. Sem comprovação, a parte recorrente deverá no mesmo prazo já concedido recolher as custas processuais e o preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator